Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ELEVAÇÃO DAS DESPESAS DO ALIMENTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. REDUÇÃO/MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.

1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.

2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos exige a observância do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.

3. Na ação revisional de alimentos somente é possível reduzir/majorar os alimentos fixados anteriormente, quando restar cabalmente comprovada alteração na capacidade contributiva do alimentante, seja para maior, a ensejar o aumento da prestação alimentícia, ou redução que motiva a diminuição da verba alimentar. Ainda, exige a demonstração da elevação exponencial das despesas do alimentado quando se pleiteia a majoração da obrigação alimentícia.

4. Ausentes elementos probatórios que demonstrem a incapacidade do Autor arcar com o valor da obrigação alimentícia anteriormente fixada, bem como a não demonstração pelo Réu de que a condição financeira do alimentante seja capaz de suportar elevação da verba alimentar ou aumento considerável de suas despesas, não se mostra possível a majoração ou a redução da obrigação alimentícia anteriormente arbitrada (art. 373, incisos I e II, do CPC).

5. Apelações de ambas as partes, conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.